Tribunal: TJMT
Processo: 1033771-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 482.183.321-20 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1033771-45.2020.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA / ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA/ MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE PROVIDO E DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo promovente ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA em que objetiva o reconhecimento de aposentadoria especial a contar de 15/04/2018, bem como o recebimento de abono permanência do período em que permaneceu em serviço após alcançado o direito de aposentadoria.

2.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 33, que possui o seguinte teor: “Súmula Vinculante n° 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

3.
Nos autos, as provas apresentadas pelo promovente demonstra o preenchimento dos requisitos para alcançar à aposentadoria especial, eis que ingressou no serviço público como auxiliar de enfermagem em 15 abril de 1993.

4.
Já o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP demonstra que desde o ingresso no serviço público até a data de emissão do documento, o promovente restou exposto a fatores de riscos, quais sejam vírus e bactérias, em tempo superior ao mínimo exigível pela legislação.

5.
Nesse sentido, o promovente faz jus a aposentadoria especial, bem como direito ao abono permanência do período em que permaneceu em atividade após ao direito a aposentadoria.

6.
No caso, a sentença comporta reforma apenas para conceder a aposentadoria especial em favor do promovente com proventos integrais e paridade, eis que a EC 41/03 e 47/05 assegura esse direito ao promovente.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para conceder a aposentadoria ao promovente com proventos integrais e paridade.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E DO PROMOVENTE PROVIDO E DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

9.
Deixo de condenar o Recorrente Município de Cuiabá ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo promovente ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA em que objetiva o reconhecimento de aposentadoria especial a contar de 15/04/2018, bem como o recebimento de abono permanência do período em que permaneceu em serviço após alcançado o direito de aposentadoria.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para conceder a aposentadoria especial ao promovente desde 15 de abril de 2018, bem como condenou o Município ao pagamento de abono permanência devidos a partir de 15 de abril de 2018.

O Recorrente ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença com a finalidade de que seja concedido proventos integrais ao benefício de aposentadoria.

Já o Recorrente Município de Cuiabá interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com a finalidade de fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o promovente refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao direito a aposentadoria especial e ao abono permanência, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao direito dos proventos integrais que não constou na sentença.

Importante registrar o promovente preencheu os requisitos legais para alcançar a aposentadoria voluntária de forma integral, eis que cumpriu com o tempo mínimo de contribuição e a idade mínima exigida, bem como ingressou no serviço público antes da promulgação da EC 41/03, portanto, é devida a paridade e integralidade.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA
para reformar parcialmente a sentença para declarar o direito a aposentadoria especial ao promovente, com proventos integrais e paridade, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença, consequentemente NEGO PROVIMENTO ao Recurso do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em relação ao Recorrente ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022